Tribunal: TJMT
Processo: 1004076-32.2021.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004076-32.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISANGELA SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 004.283.381-78 (APELADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1344-88 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO – CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS COM ASSINATURA DIVERGENTE – NEGATIVAÇÃO DO NOME NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTECEDENTES – DISCUSSÃO JUDICIAL DA REGULARIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

No caso de relação consumerista, na qual se inverte o ônus da prova, cabe à instituição financeira comprovar a origem do débito que levou o nome do cliente aos cadastros restritivos de crédito. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança.

Havendo inscrições legítimas do nome da parte apelada nos cadastros de proteção ao crédito, anteriores à discutida nos autos, deve ser afastada a condenação em pagamento de indenização a título de dano moral, a teor da Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, na Ação de exclusão de negativação e de cadastro de emitentes de cheques sem fundos c/c indenização por danos morais n.º 1004076-32.2021.8.11.0002, movida por ELISÂNGELA SOUZA DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedente a demanda para determinar: a) a baixa definitiva do nome da requerente do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF, bem como qualquer anotação junto aos órgãos de restrição ao crédito no que se referir ao Cheque n.º 000095 da conta bancária nº 00473617, Agência 1689 e b) condenar o requerido ao pagamento em favor da parte autora na quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) a.m., contado do evento danoso ocorrido em 29/01/2020 (Súmula 54, STJ)

Condenou-a, ainda, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões, de Id. 1220516500, aduz a apelante que a sentença merece reforma, pois não ocorreu a falha de prestação de serviço, bem como não restou evidenciado a ilicitude do seu ato que tenha gerado qualquer transtorno à apelada.

Afirma que os fatos narrados se trata de mero aborrecimento, por isso não gera o dever de indenizar, pois não restou configurado o dano moral sofrido pela autora, que já possuía seu nome inserido nos órgãos de restrição ao crédito.

Sustenta que o valor fixado a título de dano moral é excessivo, uma vez que não foram atendidos os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade na sua aplicação, por isso, pugna por sua não aplicação ou subsidiariamente pela minoração.

Insurge, ao final, que os juros dos mora de sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, pois somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação.

Requer o provimento do recurso, bem como pela exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

As contrarrazões foram acostadas no Id. 122051654 - Pág. 1/12, por meio das quais, a parte apelada, pede pelo desprovimento do recurso. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A., contra sentença proferida na Ação de exclusão de negativação e de cadastro de emitentes de cheques sem fundos c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente a demanda para determinar: a) a baixa definitiva do nome da requerente do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF, bem como qualquer anotação junto aos órgãos de restrição ao crédito no que se referir ao Cheque n.º 000095 da conta bancária nº 00473617, Agência 1689 e b) condenar o requerido ao pagamento em favor da parte autora na quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% (um por cento) a.m., contado do evento danoso ocorrido em 29/01/2020 (Súmula 54, STJ)

Alega a parte apelada que é titular da conta bancária nº 00473617, agência 1689, contudo em 19/02/2020 recebeu uma correspondência da instituição financeira notificando-a em 29/01/2020, um cheque no valor de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais), que foi devolvido por falta de fundos.

Sustenta a autora que nunca assinou a cártula em discussão, bem como quando constatada que as assinaturas eram divergentes o cheque deveria ser devolvido pelo motivo 22 - divergência ou insuficiência de assinatura, contudo não foi isso que ocorreu, pois teve seu nome negativado nos órgãos de restrição ao crédito e a inscrição do titular no CCF - Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundo.

Pois bem.

O caso deve ser analisado à luz do Código Consumerista, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14. Vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos”.

O apelante se insurge contra a condenação atribuída, devido a devolução de cheque sem fundos, mesmo com assinatura divergente, o que ocasionou a negativação do nome da apelada nos órgãos de restrição ao crédito.

Como bem exposto pelo juízo, reporto o trecho da sentença:

“(...) O requerido ao constatar que a requerente não havia emitido o cheque nº 000095, deveria ter devolvido este pelo fato de não se conferir a assinatura, ainda que estivesse sem fundos, pois, por uma questão de coerência, só se devolve cheque por insuficiência de fundos se a assinatura for do titular da conta.

Partindo dessa premissa, tenho que restou configurada a falha na prestação do serviço por parte do requerido, tendo em vista que a devolução do cheque que sequer havia sido emitido pela requerente culminou com a inclusão de seu nome no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF, conforme se verifica do id. 57486871”.

Assim, resta constatada a inexistência de débito da apelada e o ato ilícito praticado pelo banco apelante, razão pela qual deve ser mantida a parte da sentença que determinou a baixa definitiva das anotações concernentes ao Cheque de nº 000095 da conta bancária nº 00473617, Agência 1689.

Noutro giro, passo a verificar a configuração do dano extrapatrimonial passível de indenização.

Pois bem. É cediço que para se configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso em tela, a inscrição do nome da apelante no CCF ensejaria, em tese, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais em favor da apelada.

No entanto, conforme se verifica no documento de ID. 122051650 - pág. 4, a apelada contém outras inscrições anteriores à discutida nos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que
a existência de um único outro registro anterior regular contra o devedor
obsta a concessão de indenização por danos morais, em virtude de indevido protesto ou
qualquer inscrição em cadastros de restrição creditícia
, que, por força da preexistência de legítima anotação, não aumenta o descrédito contra sua pessoa, por parte de terceiros, assim como não lesa a sua honra.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SÚMULA 385/STJ. PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO LEGÍTIMA. HARMONIA DO JULGADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Se as questões trazidas a julgamento foram decididas, pelo Tribunal de origem, mediante fundamentação clara e suficiente, sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385 do STJ).

3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ).

4. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt no AREsp n. 1.954.442/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

Calha ponderar, que para o caso em apreço a configuração do dano moral está atrelada a negativação do nome da apelada, o que, comprovadamente, não se trata da primeira ocorrência e faz recair a incidência da súmula 385 do STJ,
in verbis:

“Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Desse modo, tem-se que a existência de restrição creditícia anterior àquela que foi considerada irregular, cuja legitimidade não foi desconstituída, afasta a configuração do dano moral, consoante o que dispõe a Súmula 385 do STJ. devendo ser reformada a sentença nesse aspecto.

Por fim, o Magistrado
a quo
fixou os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, por conta dos contornos deste julgado, em que foi afastada a condenação a título de danos morais, necessária a redistribição do ônus sucubência, de forma
pro rata
entre as partes, respeitando-se a inexigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que seja afastada a condenação a título de danos morais, redistribuindo-se o ônus sucumbêncial, para que seja suportado reciprocamente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022